Tribunal: TJDFT
Processo: 0717621-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717621-36.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: GARCIA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO. MOMENTO POSTERIOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFASTADOS. EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA JUÍZO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO EXPIRADO. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO UNIVERSAL. COMPETÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constituído o crédito em desfavor de empresa em Recuperação Judicial em momento posterior (2018) ao pedido de recuperação judicial (2015), resulta impossível a sujeição daquele aos efeitos deste instituto, sobretudo se deriva de condenação judicial lastreada em responsabilidade solidária de empresa integrante do mesmo grupo econômico, o que afasta alegada novação do crédito se inexistente à época do deferimento da recuperação judicial e, por via de consequência, não consta no Plano de Recuperação Judicial (2016) – Art. 59 da Lei no 11.101/05. 2. O deferimento de recuperação judicial de empresa não enseja a incompetência do juízo singular no qual se processa fase de cumprimento de sentença e tampouco a sua extinção, mas a suspensão do seu curso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o regular processamento do feito. Inteligência do artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005. 3. Eventual constrição de patrimônio da empresa recuperanda deverá ser previamente submetida ao crivo do Juízo em que se processa a recuperação judicial, ante a competência do Juízo Universal para os atos de constrição e alienação de bens da empresa desde o deferimento de sua recuperação judicial e o princípio que assegura a preservação da atividade empresarial. Cabe o Juízo Universal decidir sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial. Precedente do C. STJ. 4. Não incorre em pena por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, a parte que exercita o seu direito de acesso ao duplo grau de jurisdição e cujo recurso não apresenta intuito protelatório ou maliciosa alteração dos fatos. 5. Recurso parcialmente provido. A empresa recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, §§1o e 3o, 49, caput, 51, inciso IX, e 126, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que o crédito executado foi gerado antes da aprovação de seu Plano de Recuperação Judicial, de modo que se trata de crédito concursal, sujeito à habilitação nos autos do processo falimentar, sob pena de configurar conflito de competência entre os juízos. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, §§1o e 3o, 49, caput, 51, inciso IX, e 126, todos da Lei 11.101/2005, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030